Tribunal: TJBA
Processo: 8039572-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039572-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDNALDO DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ILEGALIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, após abordagem policial que resultou na apreensão de entorpecentes, arma de fogo de uso restrito municiada, balança de precisão, aparelhos celulares e apetrechos relacionados ao tráfico. A impetração sustenta a nulidade da busca domiciliar por violação à inviolabilidade do domicílio, a ilicitude das provas dela derivadas, a ausência de fundamentação da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de nulidade da busca domiciliar e de ilicitude das provas produzidas podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus; e (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar e afastar a aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise da alegada nulidade da busca domiciliar e da ilicitude das provas demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição limitada do habeas corpus. Os elementos constantes dos autos indicam que a atuação policial decorre de circunstâncias objetivas, consistentes no descarte de substância entorpecente pelo paciente, na fuga durante a abordagem e na subsequente localização de drogas, arma de fogo e instrumentos relacionados ao tráfico em sua residência. Não se evidencia, de plano, ilegalidade manifesta apta a autorizar o reconhecimento da nulidade da diligência na via mandamental, cabendo eventual exame aprofundado ao juízo natural da causa durante a instrução criminal. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta baseada na gravidade específica dos fatos, evidenciada pela apreensão de arma de fogo de uso restrito municiada, entorpecentes e instrumentos característicos da atividade de tráfico. O histórico criminal do paciente constitui elemento relevante para aferição do periculum libertatis, reforçando o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública. A custódia cautelar encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, por demonstrar risco efetivo à ordem pública decorrente das circunstâncias concretas da infração. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo contexto da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. Tese de julgamento: A alegação de nulidade da busca domiciliar que exige revolvimento do conjunto fático-probatório não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus. A apreensão de entorpecentes, arma de fogo de uso restrito municiada e instrumentos relacionados ao tráfico constitui fundamento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O histórico criminal do investigado pode ser considerado na aferição do periculum libertatis quando associado às circunstâncias concretas do caso. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias do delito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Habeas Corpus Criminal nº 4587309-57.2024.8.13.0000, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 31.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 865.883/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; TJMS, Habeas Corpus Criminal nº 1412594-17.2024.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 12.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039572-98.2026.8.05.0000, em que figura como paciente EDNALDO DE JESUS SANTOS, e como impetrado o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em CONHECER PARCIALMENTE da impetração para, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema)